Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE PRODUTOS ON LINE. INTERMEDIADORA. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA COMPRA PELO TITULAR DO CARTÃO. ENVIO DO PRODUTO. PREJUÍZO DO LOJISTA. RISCO DO COMERCIANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora fez pedido de justiça gratuita.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora onde requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão do cancelamento pela ré de venda efetivada pela internet.
3. A parte autora, ora recorrente, efetua vendas por cartão de crédito on line, por meio da Redecard, e após o envio do produto para o comprador (comprovado pela nota fiscal de ID 13104331 e envio da mercadoria pelo ID 13104329), a empresa ré cancelou a venda e emitiu comunicado para a recorrente, que alega que até hoje não foi ressarcida do prejuízo.
4. Em pesquisa na internet, possível observar que a RedeCard é uma uma plataforma de pagamento on line, visando a concretização das prestações de serviços. Quando o comerciante vende o produto sem a presença do comprador e do cartão de crédito, corre o risco do negócio, ainda mais quando o motivo do bloqueio é o cancelamento da venda por não reconhecimento do negócio pelo suposto comprador. Esse risco não pode ser transferido para a plataforma de comércio eletrônico.
5. Além disso, em análise ao conjunto probatório, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, inc. II do CPC), na medida em que não acostou aos autos comprovante ou qualquer outro elemento de convencimento que permita concluir que a quantia debitada do cartão de crédito da cliente, referente à operação comercial efetuada e posteriormente cancelada, tenha sido repassada à empresa ou estornada à cliente. Saliente-se que a venda não foi reconhecida pelo titular do cartão, que sequer reside na cidade ou no estado para onde a mercadoria foi despachada. E, ainda, a nota fiscal está ilegível e a remessa foi feita mediante recibo que não dos correios ou de operadora de transporte de carga.
6. No que se refere à indenização por dano moral, o bloqueio de valores, decorrente de chargeback, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não havendo demonstração de que a dignidade do recorrente foi atingida com a retenção indevida de valores em sua conta, não resta caracterizado o dever de indenizar.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.